Tribunal: TJDFT
Processo: 0733067-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).
2. Improcede a alegação de omissão, quando se constata que todos os argumentos invocados pela autora embargante foram rebatidos pelo Colegiado por ocasião do julgamento da apelação, que contou com necessária e suficiente fundamentação.
3. Tendo sido formulados três pedidos de pagamento na ação, os quais foram julgados procedentes por sentença, se a exclusão de um deles em grau de apelação gerar reflexos em outro que não foi alterado, revela-se admissível sanar a omissão arguida pelos réus, a fim de que a improcedência daquele pedido reflita na base de cálculo do pedido que foi mantido, de modo a que o conjunto da prestação jurisdicional guarde coerência.
4. O pré-questionamento exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
5. Embargos declaratórios da autora conhecidos e não providos. Embargos declaratórios dos réus conhecidos e providos.